Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603524-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS
DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS
DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A
CORRESPONDENTE EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E
DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES
QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A
FORNECEDORAS DE SERVIÇOS SEMELHANTES. CONTRATOS
CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOVO
CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PARA UMA
DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA NO PARECER
TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA ¿ RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de serviço
(R$420,00 e R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas atividades de
cabo eleitoral.

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por
maioria, entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto
eleitoral seria antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de
Num. 43929355 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

valores, em que consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha”
não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado
somente após a discrepância ter sido apontada pela análise técnica, no relatório
técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e
ponderação realizada pelos juízes de primeir

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0603524-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - BRUNA SALLES ESMANHOTO
NERI DA SILVA- UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BRUNA SALLES ESMANHOTO NERI DA
SILVA DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
BRUNA SALLES ESMANHOTO (REQUERENTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929355
07/08/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.656

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603524-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 BRUNA SALLES ESMANHOTO NERI DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: BRUNA SALLES ESMANHOTO
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. DOAÇÃO
R E C E B I D A D O P A R T I D O P O L Í T I C O . N Ã O
COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA.
CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA
DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS
DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS
COM ALIMENTAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DOS
DESTINATÁRIOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. DISCREPÂNCIA
NÃO JUSTIFICADA ENTRE OS VALORES PAGOS AO
PESSOAL CONTRATADO. DESPESAS NÃO
COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PERCENTUAL ELEVADO. IRREGULARIDADES QUE
REPRESENTAM 16,36% DA MOVIMENTAÇÃO DA
CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
Num. 43929355 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

especificamente que o atraso refere-se a doação realizada
pelo partido político ao qual a candidata é filiada, nota-se
que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

3. As diferenças entre os valores contratados junto às
provedoras de conteúdo e os efetivamente utilizados com
o impulsionamento devem ser transferidas ao Tesouro
Nacional, caso tenham sido pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, ou ao partido
político, caso tenham sido pagos com recursos do Fundo
Partidário ou com outros recursos. Art. 35, § 2º c/c 50,
inciso III e § 3º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. As despesas com alimentação, não previstas no rol de
gastos eleitorais do art. 26 da Lei nº 9.504/97, só são
consideradas regulares quando se referirem à
alimentação do pessoal que presta serviços às
candidaturas ou aos comitês de campanha. Art. 42 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens,
tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado,
doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação
com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

6. A ausência de diferença substancial no trabalho
desempenhado que justifique a discrepância
remuneratória com relação aos demais contratados para a
mesma função implica a malversação dos recursos de
campanha, ensejando a devolução da diferença,
aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de
gastos a todos que desempenharam a mesma função o
valor da média simples dos valores pagos aos
contratados. Precedentes desta Corte.

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente
deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

9. Irregularidades que correspondem a 16,36% do
movimento total da campanha, circunstância que impede
Num. 43929355 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e leva à desaprovação das contas.

10. Contas desaprovadas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por BRUNA SALLES
ESMANHOTO NERI DA SILVA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo UNIÃO BRASIL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43446384).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade
de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43670563).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id. 43683766) em
conjunto com nova documentação (ids. 43683767 e seguintes).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação
das contas (id. 43847852).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43852532).

Na sequência, a prestadora foi intimada de irregularidades não apontadas
anteriormente, apresentando manifestação (id. 43864174).

É o relatório.

Num. 43929355 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a
apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 157.146,03
, com a seguinte composição:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.453 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

1) atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

2) omissão de despesas (item 6.1);

3) inconsistências nas despesas pagas com recursos públicos - Fundo Partidário
e Fundo Especial de Financiamento de Campanha (itens 7 e 8);

4) conta bancária não registrada na prestação de contas (item 9);

5) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 10);

6) indício de ausência de capacidade operacional.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente, sendo que ao final todas serão analisadas em conjunto para o julgamento das
contas.

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio do seguinte relatório
financeiro:
Num. 43929355 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
Num. 43929355 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso
no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o(a) candidato(a)
está filiado(a). Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de
garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes.
Num. 43929355 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado(a) o(a) candidato(a) financiasse parte
de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações,
ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico raciocínio
quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de esfera diversa
(Direção Nacional).

No caso concreto, tem-se que a doação informada com atraso é oriunda do
partido pelo qual a prestadora de contas concorreu e foi informada ainda antes da eleição.

Dessa forma, a despeito do percentual elevado frente ao total movimentado na
campanha, referendando entendimento que vem sendo aplicado por esta Corte, tem-se por
suficiente a aposição de ressalva.

2) Omissão de gastos

O setor técnico identificou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Ao ser instada a se manifestar acerca do apontamento, a prestadora informou
que (id. 43683766):

“(...)consta registrado na prestação de contas uma despesa no valor de R$ 73,64
junto ao fornecedor Restaurante Santiago Ltda conforme documento fiscal nº
348819. Ocorre que muito embora o Restaurante tenha emitido a Nota Fiscal no
valor de R$ 73,64, o valor efetivamente gasto foi de R$ 76,26 ou seja, um valor a
maior em R$ 2,62.(...) Outrossim, quanto ao apontamento de divergências nas
despesas junto ao FACEBOOK, na qual verifica-se que o valor de créditos
adquiridos, pagos e registrados na prestação de contas foi no montante de R$
8.211,42 e o valor efetivo de impulsionamento e emissão de notas fiscais foi de
R$ 8.210,42, permanecendo uma diferença de R$ 1,02 que se caracteriza por
sobras de campanha, a candidata se compromete a recolher ao tesouro via
Num. 43929355 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

GRU.”

Não obstante o apontamento tenha indicado omissão de gastos, o que realmente
se verifica em ambos os casos é que existe uma diferença entre o valor das notas fiscais emitidas
e o que efetivamente foi declarado na prestação de contas.
Quanto à inconsistência relacionada ao fornecedor Restaurante Santiago Ltda, foi
emitida a nota fiscal eletrônica nº 348819, no valor de R$ 73,64, todavia foi registrado na
prestação de contas em exame o valor de R$ 76,26, o que resultou na diferença de R$ 2,62 (dois
reais e sessenta e dois centavos).

Do extrato bancário acostado no id. 43603352, é possível verificar que houve o
pagamento, por meio de pix, no valor de R$ 76,26, tal como constou da nota fiscal emitida. A
falha, portanto, tem natureza meramente formal e se deu no lançamento da despesa no SPCE,
feito a menor.

Com relação ao fornecedor Facebook Servicos Online do Brasil Ltda, foram
emitidas duas notas fiscais eletrônicas, nº 51387438, no valor de R$ 2.498,98 e nº 51586120, no
valor de R$ 5.711,42, totalizando o valor de R$ 8.210,40. Na prestação de contas foram
declarados os valores de R$ 2.500,00, R$ 3.000,00, R$ 1.711,42 e R$ 1.000,00, totalizando R$
8.211,42.

A diferença de R$ 1,02 entre o valor adiantado e declarado na prestação de
contas (R$ 8.211,42) e aquele efetivamente gasto pela prestadora com impulsionamentos de
conteúdos (R$ 8.210,40), nã se refere a omissão de gastos propriamente dita, mas constitui sobra
financeira de campanha, nos termos do art. 35, § 2º, c/c art. 50, inciso III da Resolução do TSE nº
23.607/2019, que devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional. Confira-se:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
[...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha
[...]”.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
Num. 43929355 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação
partidária do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação
de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.

3) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário

Constou do parecer conclusivo (id. 43847852) inconsistências remanescentes
nas despesas pagas com recursos públicos, oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

As inconsistências relatadas referem-se a despesas com alimentação, à cessão
de uso de veículo e a despesas com pessoal.

3.1) Irregularidades nas despesas com alimentação

Despesas com alimentação não estão previstas no rol de gastos eleitorais trazido
no art. 26 da Lei nº 9.504/97 e só são consideradas regulares quando se referem à alimentação
do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de campanha, conforme se infere
do art. 42 da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Num. 43929355 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

Das despesas declaradas pela candidata com a aquisição de refeições e itens de
alimentação, a primeira irregularidade apontada pelo setor técnico diz respeito à despesa no valor
de R$ 4.500,00 com o fornecedor Dom Antonio Eventos Ltda, parte pago com recursos do Fundo
Partidário (R$ 2.000,00) e parte pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (R$ 2.500,00).

Intimada para justificar a despesa, a prestadora apresentou declaração do
fornecedor Dom Antonio Eventos Ltda, no sentido de que a referida despesa refere-se a 79
refeições (id. 43683768) e esclareceu que:

Trata-se de um almoço para promoção de candidatura com os funcionários da
campanha e apoiadores visando justamente motivá-los para os últimos dias. O
custo unitário foi de R$ 56,96, valor este dentro da média. (docto 003), não
havendo que se falar em qualquer irregularidade.

Mediante análise minuciosa dos contratos com prestadores de serviços
apresentados (id. 43683775 e seguintes), o setor técnico identificou que foram contratadas
dezesseis pessoas, sendo que quinze contratos estavam vigentes no dia 27/09/2022.

Portanto, das 79 refeições ao custo unitário de R$ 56,96, considerando-se
justificadas apenas 15, considerando o pessoal com contrato vigente no dia da despesa, o que
totaliza R$ 854,40.

Em relação ao saldo, no importe de R$ 3.645,60, não há nos autos nada que
justifique ou demonstre a regularidade da despesa, pois, como já mencionado, as normas
relativas ao financiamento das campanhas eleitorais somente prevêem o pagamento de despesas
com alimentação de pessoas que prestam serviços à campanha, não havendo regra que autorize
a realização de despesas dessa natureza em benefício de apoiadores.

Ademais, o gasto poderia ter sido contratado na hipótese de realização de evento
para arrecadação de recursos. Contudo, na espécie o Demonstrativo de Eventos foi apresentado
“SEM MOVIMENTAÇÃO” (ids 43603291 e 43603292), o que indica não haver justificativa para a
despesa.

Não tendo sido demonstrada a regularidade da despesa quanto ao saldo de R$
R$ 3.645,60 (três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), pago com
recursos públicos, a sua restituição ao Tesouro Nacional é devida, nos termos do art. 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE 23.607/2019, de seguinte redação:

Art. 79. (...)
Num. 43929355 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

O parecer conclusivo indicou irregularidade em outras duas despesas pagas com
recursos públicos, ambas em panificadoras:

A prestadora esclareceu, quanto à despesa com o fornecedor Nova Girassol
Comércio e Distribuidora Ltda., que “(...) trata-se da compra de salgadinhos e refrigerante para
reunião com os colaboradores da campanha, sendo que o valor está coerente com a quantidade
consumida, não se tratando de evento de arrecadação de recursos e ou qualquer ato irregular.”

Em relação ao gasto na Panificadora Alto do Campo Ltda., afirmou que “(...) trata-
se da aquisição de lanches para os colaboradores da campanha que executavam trabalho na
região. Ao final do período diário foi efetuado uma reunião com esses colaboradores, sendo que o
valor está coerente com a quantidade consumida, não se tratando de evento de arrecadação de
recursos e ou qualquer ato irregular.”

A justificativa apresentada é plausível e os valores são condizentes com os
praticados no mercado. Em que pese os apontamentos diligentemente realizados pelo setor
técnico, não verifico em relação a essas duas despesas indícios de irregularidade ou qualquer
elemento que indique que a alimentação não se destinava aos prestadores de serviço
contratados pela candidata.

3.2) Irregularidade na cessão ou locação de veículo

De acordo com a análise técnica, houve locação de veículos para utilização na
campanha, com pagamento efetuado com recursos do Fundo Partidário, sem a necessária
comprovação da regularidade do gasto:

A candidata prestadora apresentou contrato de locação no id. 43683888, em
nome de Luiz Gustavo Christoni de Moraes, no valor de R$ 2.500,00, pelo período de 17/08/2022
Num. 43929355 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

a 30/09/2022. Entretanto, deixou de apresentar o comprovante de propriedade do veículo em
nome do contratado.

Ao se manifestar acerca do parecer de diligências, a candidata procedeu à
juntada da página de consulta de débitos do veículo, referente ao IPVA 2023, que indica que o
proprietário do veículo é Joaquim Carlos de Lima e não o titular do contrato de locação (id.
43683770).

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja
expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo
valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de
contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade
nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o pagamento foi
feito ao proprietário do bem locado.

Nesse sentido a jurisprudência:
Num. 43929355 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA.
LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355724, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183,
Data 19/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido
alega contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão
de uso de automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não
se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo
apresentado, por exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que,
consoante ressaltou o MPE, poderia confirmar a propriedade do bem e validar o
contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com
pessoas físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades
dos respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade
dos bens locados, não é possível assentar a regularidade dos gastos efetuados"
(AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe
em 8.9.2020).

(...)

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 174, Data 08/09/2022)

Assim, a não comprovação da regularidade da despesa paga com recursos do
Fundo Partidário, no valor de R$ 1.200,00, implica na necessidade de restituição ao Tesouro
Num. 43929355 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

Nacional, nos termos do já mencionado art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

3.3) Discrepância de valores de contratos em despesa de pessoal

O parecer técnico apontou, ainda, diversas inconsistências quanto aos
documentos apresentados para comprovar a regularidade das despesas com a contratação de
pessoal para a campanha.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 43929355 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato; [grifou-se]

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a
fiscalização quanto à realização das atividades de militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução supramencionada).

Após verificação da documentação apresentada e pagamentos identificados, o
setor técnico indicou as seguintes inconsistências:

Da análise dos contratos apresentados verifica-se uma série de inconsistências e
erros materiais. A maioria deles não foi formalizado na data da contratação, mas em data próxima
ao término do período de trabalho. Alguns deles apresentam erros materiais evidentes quanto ao
termo final do período de trabalho, constando do termo final o primeiro dia do mês de setembro,
quando evidentemente o término se deu em primeiro de outubro.

Tais inconsistências poderiam, eventualmente, ser consideradas como indícios de
Num. 43929355 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

que os contratos foram firmados em data posterior, apenas para produzir uma prova da
contratação a destempo, como se verificou em diversas prestações de contas relativas às
Eleições 2022.

Contudo, no caso dos autos observo que, apesar de não terem sido juntados com
a prestação de contas final, os contratos foram apresentados na prestação de contas retificadora
apresentada em 02/06/2023, antes da emissão do parecer de diligências, em 28/07/2023.

Destarte, considerando que a apresentação dos documentos se deu de forma
espontânea e que as circunstâncias indicam que as inconsistências de datas apontadas se deram
em razão de erro material no preenchimento dos dados, tenho que os contratos são aptos para
comprovar a contratação.

Também restou comprovada a destinação dos recursos, pois constam dos autos,
além dos contratos, recibos e comprovantes de pagamento que demonstram que os valores
foram efetivamente transferidos aos contratados.

Anoto, ainda, que o fato de alguns dos contratos terem sido lançados duas vezes,
embora irregular, não teve o condão de afetar a regularidade dos lançamentos. O que se deduz é
que o procedimento foi adotado nos casos em que parte do valor foi paga com recurso do Fundo
Partidário e parte com recursos do Fundo Especial de Campanha, não tendo sido utilizado como
subterfúgio para burlar qualquer dos limites estabelecidos na Resolução TSE 23.607/2019.

No entanto, verifica-se que a candidata não apresentou justificativa quanto aos
valores pactuados, que apresentam discrepâncias infundadas, considerando-se os contratos
firmados para a execução de idênticas atividades.

Consoante vem decidindo esta Corte Eleitoral, o(a) prestador(a) de contas, ao se
utilizar de recursos públicos para o custeio de despesas com pessoal, deve se submeter aos
princípios que regem a gestão pública, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal,
notadamente os da moralidade e da finalidade, a fim de evitar que recursos públicos sejam
desviados por gestores de campanha eleitoral para fins outros que não especificamente aqueles
previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em qualquer
esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido secular que a
Constituição da República confere a esse princípio.

Analisando detidamente os documentos apresentados ao processo, verifica-se
discrepâncias entre os valores diários pagos aos fornecedores contratados para a mesma função.

Foram contratados pela candidata um motorista, um fotógrafo e uma auxiliar
Num. 43929355 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

administrativo, os quais perceberam valores compatíveis com o mercado.

Para exercer a função de “panfletagem” foram contratadas quatro pessoas e em
relação a elas não se apurou discrepância significativa, considerando-se os períodos de trabalho.

Contudo, nos contratos de comunicador político e coordenador observa-se uma
discrepância considerável de valores, sem que houvesse justificativa aceitável para tanto.

Com efeito, para o cargo de comunicador político houve pagamentos diários de
R$ 142,85 a R$ 17,14, correspondendo a uma variação de 733,49%. Já no que se refere aos
coordenadores contratados, enquanto um recebeu R$ 542,85 por dia, outra recebeu diária de R$
425,53.

Essa diferença, sem a apresentação de justificativa plausível, macula a
regularidade das contratações, consoante já decidiu esta Corte, em situações muito semelhantes:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS
DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS
DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A
CORRESPONDENTE EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E
DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES
QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A
FORNECEDORAS DE SERVIÇOS SEMELHANTES. CONTRATOS
CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOVO
CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PARA UMA
DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA NO PARECER
TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA ¿ RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de serviço
(R$420,00 e R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas atividades de
cabo eleitoral.

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por
maioria, entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto
eleitoral seria antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de
Num. 43929355 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

valores, em que consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha”
não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado
somente após a discrepância ter sido apontada pela análise técnica, no relatório
técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e
ponderação realizada pelos juízes de primeiro grau, vez que estes são mais
conhecedores da realidade econômica e política do Município. Ou seja, se a
disparidade de valores chamou a atenção da MM. Magistrada sentenciante, é
porque, de fato, possui relevância no contexto da localidade.

8. Irregularidade grave que enseja, por si só, a desaprovação das contas.

9. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06003066020206160099, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. GASTOS COM PANFLETAGEM. VALORES INCOMPATÍVEIS
COM A REALIDADE MUNICIPAL. RECURSOS DO FEFC. SENTENÇA QUE
APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO
DA QUANTIA IRREGULAR. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos
cabos eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com relação
aos cabos eleitorais contratados pelos demais candidatos implica a
malversação dos recursos de campanha.

2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

3. Alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as contas consistiria
em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de "reformatio in
pejus", eis que agravaria a condição do único recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido. [grifou-se]

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06006515220206160155, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 06/07/2021)

Ressalte-se que o caso referido acima, referente aos autos do RE 0600306-
60.2020.6.16.0099, foi objeto de Recurso Especial ao Tribunal Superior Eleitoral, que manteve a
decisão desta Corte Regional.

Quanto ao valor a ser considerado como critério para o cálculo de devolução de
valores pela prestadora, recentemente, esta Corte Eleitoral, na sessão de 15/05/2024, definiu
Num. 43929355 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

como parâmetro a média simples para fixação do limite para pagamento aos contratados para a
mesma função, conforme decidido nas PCEs 0603066-17.2022.6.16.0000, 0603102-
59.2022.6.16.0000 e 0603065-32.2022.6.16.0000, todos de Relatoria do Des. Guilherme
Frederico Hernandez Denz, ainda pendentes de publicação, cuja ementa da PCE nº 0603066-
17.2022.6.16.0000 segue abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS.
RECOLHIMENTO DO VALOR GASTO COM FEFC AO TESOURO NACIONAL.
VALOR E PERCENTUAL BAIXOS. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL DIMINUTO.
P O S S I B I L I D A D E D E A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha,
afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE.
O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, do percentual pago
com recursos FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta
Corte.

1.2. A existência de despesas com combustíveis, pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação,
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento
do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.

2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos
que desempenharam a mesma função o valor da média simples.

3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira
Num. 43929355 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

de campanha. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional. (grifou-se)

Portanto, tendo como base o que foi decidido por esta Corte, o valor obtido por
média simples servirá de parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam
a mesma função.

Deste modo, considerando o valor médio diário para cada função, conforme
acima exposto, tem-se como não justificada a regularidade no pagamento dos seguintes valores:

Assim, devem ser restituídos ao Tesouro a diferença não justificada, no valor de
R$ 751,41, relativos ao cargo de mobilizador político e R$ 410,67 relativos ao cargo de
coordenador, totalizando o montante de R$ 1.162,08, devendo a importância ser recolhida ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4) Conta bancária não registrada na prestação de contas

O setor técnico apontou que a candidata não registrou em sua prestação de
contas a conta bancária nº 686719, aberta da agência 1244 do Banco do Brasil, o que viola o
disposto no art. 53, II, a, da Resolução TSE 23.607/2019.

A prestadora de contas afirmou que: “Trata-se de conta corrente referente a
Outros Recursos de Campanha, porém a referida conta corrente não apresentou qualquer
movimentação financeira, conforme pode ser verificado junto aos extratos eletrônicos na base de
dados da justiça eleitoral.” (id. 43683766).

A falha, embora configurada, não impediu a análise das contas, tanto porque o
extrato eletrônico da conta bancária não registrada foi encaminhado pela instituição financeira à
J u s t i ç a E l e i t o r a l , e e s t á d i s p o n í v e l n o S P C E p o r m e i o d o l i n k
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716036/extr
atos., quando porque, tal como afirmado pela candidata, a referida conta não foi movimentada.

Os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de apresentação
voluntária dos extratos bancários completos, quando são disponibilizados os extratos bancários
fornecidos pelas instituições financeiras, consoante se infere dos precedentes abaixo:

Num. 43929355 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. AUSENTE. EXTRATO BANCÁRIO. TODO PERÍODO.
INEXISTÊNCIA. RECURSOS PÚBLICOS. CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO.
RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVA.

1. Sem olvidar que é ônus do prestador instruir sua prestação de contas com
extratos bancários de todas as contas abertas a fim de demonstrar a
movimentação financeira ou sua ausência, é possível superar a irregularidade
relativa à apresentação parcial dos extratos das contas Fundo Partidário e FEFC
quando o módulo específico do Sistema SPCE demonstra que o candidato não
recebeu repasse de recursos públicos.

[...]

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 060017718, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE 23/11/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE.

FALHA SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.

2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a
Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante
fornecimento pelas instituições financeiras, a falha pode ser suprida.

Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06009874720206160061, Relator(a) Dr. Rogério De
Assis, Publicação: DJE 01/06/2021)

Conclui-se, pois, que o vício é meramente formal e não compromete a
fiscalização das contas, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

5) Gastos realizados anteriormente à prestação de contas parcial e não informados à época

Constou no parecer de diligências (id. 43670563) a identificação de gasto
realizado anteriormente à data da prestação de contas parcial e nela não informado, contrariando
Num. 43929355 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

o que dispõe o art. 47, § 6º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Acerca de tal apontamento, a prestadora de contas reconheceu a falha e afirmou
que não houve comprometimento da transparência da prestação de contas, na medida em que a
despesa foi posteriormente contabilizada na prestação de contas final (id. 43683766).

No parecer conclusivo (id. 43670563), após a prestação de contas retificadora,
foram detectadas, ainda, as seguintes despesas anteriores à prestação de contas parcial, não
declaradas à época:

Em relação a esses apontamentos a candidata não se manifestou, embora tenha
sido intimada para tanto.

A necessidade de declarar na prestação de contas parcial todas as despesas
realizadas até a sua efetiva apresentação está prevista no art. 47 da Resolução TSE
23.607/2019, nos seguintes termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997,
art. 28, § 4º):
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

Conforme redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Num. 43929355 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

Cumpre destacar, ainda, que conforme entendimento desta Corte é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das
informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser plenamente justificado.

Na espécie, a candidata não apresentou nenhuma justificativa para a omissão
dos gastos, restando caracterizada a irregularidade em relação a despesas no importe de
R$19.700,00, valor equivalente a 12,54% da movimentação total de campanha.

6) Indício de irregularidade

Por fim, o setor técnico apontou que, mediante integração do módulo de análise
do SPCE com a base de dados da Receita Federal do Brasil e da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedor com indícios de ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou
fornecer o material contratado, conforme abaixo:

Trata-se de despesa relativa à aquisição de suprimentos de informática na
empresa BS Cartuchos Ltda, a qual possui apenas um empregado.

Em manifestação (id. 43683766), a candidata afirmou:

“que toda contratação se deu de forma transparente, sendo que o referido
fornecedor entregou o material, fez a entrega dos mesmos mediante a emissão
de nota fiscal, os valores foram pagos em conta corrente do próprio fornecedor e
toda operação está registrada na prestação de contas em exame. Muito embora
conste que o fornecedor possui apenas 01 empregado é importante salientar que
a atividade exercida pelo fornecedor não demanda mais que um funcionário e
pode ser desenvolvida até mesmo por seu sócio administrador, salientando que
sócios não integram a RAIS.”

Em análise ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa, verifica-se que
a situação cadastral consta como “ativa” e as atividades são compatíveis com os produtos
fornecidos e/ou serviços prestados, veja-se:

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só,
irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de empresa
sem capacidade operacional, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Num. 43929355 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração
do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de prova que indiquem a falta de capacidade operacional do fornecedor
impedem a alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração de algumas das irregularidades apontadas no parecer
técnico, cabe verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das
contas de campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Num. 43929355 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

No caso em apreço, as inconsistências tratadas nos itens 1, 2 e 4 configuram
vícios meramente formais, sem o condão de comprometer a regularidade das contas.

Já as irregularidades na aplicação dos recursos públicos recebidos para a
campanha (3,82%) e a omissão de doações e gastos na prestação de contas parcial (12,54%),
que somados representam 16,36% da movimentação total da campanha, são vícios graves e que
comprometem a regularidade das contas.

Deste modo, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior
Eleitoral e nesta Corte Regional, não se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o candidato deverá:

a) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$1,02 (um real e dois centavos)
relativos à sobra financeira de campanha (item 2), nos termos do art. 35, § 2º, c/c
art. 50, inciso III da Resolução do TSE nº 23.607/2019; e

b) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 6.012,68 (seis mil e doze reais e
sessenta e oito centavos), relativos aos recursos recebidos do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha cuja utilização ou
regularidade não foram comprovadas (item 3), nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por BRUNA SALLES ESMANHOTO NERI DA SILVA,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo UNIÃO BRASIL com determinação de transferência
da quantia de R$ 6.013,70 (seis mil e treze reais e setenta centavos) ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE
23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância do art. 19 da Resolução TSE
23.709/2022, caso a candidata pretenda o parcelamento da obrigação ora imposta.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente aos indícios de
irregularidades apontados pelo setor técnico (item 5).
Num. 43929355 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, I, da Resolução TSE 23.709/2022
c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU,
para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603524-34.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 BRUNA SALLES ESMANHOTO NERI DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A -REQUERENTE: BRUNA SALLES ESMANHOTO -
Advogados da REQUERENTE: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. O desembargador
eleitoral Julio Jacob Junior declarou suspeição. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929355 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718552471100000042883559
Número do documento: 24080718552471100000042883559
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:37:56